Tribunal: TJMT
Processo: 1001282-10.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001282-10.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), BENEDITO JOAO DA SILVA - CPF: 038.909.751-94 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DORTA - CPF: 555.640.031-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), SILVANO SILVESTRE CORREA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO –
ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO-JUIZ – SESSÃO DE JULGAMENTO PERANTE TRIBUNAL DO JÚRI QUE SERÁ DESIGNADA E EM VIAS DE SER REALIZADA – FEITO QUE APRESENTA TRAMITAÇÃO REGULAR –
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE QUE JUSTIFICA EVENTUAL DELONGA – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO –INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52 DO STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, e devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Havendo circunstância excepcional que obste o andamento do processo por certo tempo, a exemplo da pandemia da Covid-19, e inexistindo provas de que o andamento da ação penal deixou de observar o princípio da duração razoável do processo, é inviável o reconhecimento do excesso de prazo.

Encerrada a fase probatória, incide o enunciado sumular n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua estar superada a tese atinente ao malfazejo excesso de prazo, quando finalizada a instrução criminal
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Benedito João da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.

O impetrante relatou, em síntese, que o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde o dia 19.10.2020 pela suposta prática do delito de homicídio qualificado consumado.

Asseverou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, consistente no excesso de prazo para a formação da culpa, porquanto segregado há muito tempo (mais de 1 ano), sem que a instrução probatória tenha se iniciado, de modo que na sua intelecção ofende os princípios da razoabilidade e da presunção de inocência.

Salientou que ajuizou pedido de revogação da prisão preventiva do paciente no Juízo de origem e que até o presente momento ele não foi apreciado.

Por fim, o impetrante afirmou que o beneficiário sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo por culpa exclusiva da máquina judiciária.

Diante de tais asserções, postulou a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
a fim de que o paciente seja colocado em liberdade, mediante o compromisso de cumprimento de medidas cautelares alternativas (Id. 116504463, pp. 1-9).

Juntou documentos (Id. 116504462 a 116504451).

O pedido de liminar foi por mim
indeferido (
Id. 116753987).

As informações foram devidamente prestadas, constante do Id. 118377477.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem requerida,
conforme se constata do sumário abaixo reproduzido.

“
SÍNTESE MINISTERIAL
: “ EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Cuida-se de ação mandamental impetrada em benefício de
Benedito João da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, ao argumento de que o paciente se encontra recluso há mais de 1 ano, sem que a instrução criminal tenha sido encerrada, caracterizando, segundo a intelecção do impetrante, excesso de prazo.

Conforme relatado o paciente encontra-se segregado desde o dia 19.10.2020 pela suposta prática do delito
de homicídio qualificado consumado.

Analisei atentamente as razões da impetração, as informações prestadas, a documentação acostada, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça e entendo que a ordem deve ser denegada, pelos motivos que passo a expor.

No que concerne à suposta demora para o encerramento da instrução criminal, é cediço que, para o reconhecimento da ilegalidade por excesso de prazo, é necessário que essa dilação seja injustificada.

Todavia, embora o autor da peça de ingresso sustente a referida tese e malgrado o beneficiário esteja segregado há mais de 1 ano, a meu ver, não ficou demonstrado que o prolongamento da marcha processual reclamado tenha decorrido da desídia do presidente do feito ou de pedidos meramente protelatórios do órgão ministerial, situações essas que, denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderiam ensejar o deferimento da ordem em favor do paciente, como bem delineou a autoridade coatora em suas informações, que transcrevo trecho especialmente na parte que interessa. Confira-se.

“Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Pública contra
BENEDITO JOÃO DA SILVA (PACIENTE) e ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DORTA,
com qualificação nos autos, em virtude da prática, em tese, do crime previsto no
artigo 121, § 2o, incisos IV e V, do Código Penal e art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal.

O recebimento da denúncia se deu em
04 de novembro de 2020.

Devidamente citados, os acusados apresentaram respostas à acusação em
25 de novembro de 2020.

Durante a instrução processual
efetivada em 20 de janeiro de 2021
, foram ouvidas as testemunhas, bem como realizado o interrogatório dos denunciados.

Em seguida, o processo seguiu seus trâmites normais, tendo sido o paciente pronunciado
em 15 de abril de 2021,
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos IV e V, do Código Penal, para ser levado a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca de Rosário Oeste/MT. O acusado Antônio Carlos Oliveira Dorta foi impronunciado, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

A decisão de pronúncia transitou em julgado na data de
25 de maio de 2021.

O Ministério Público apresentou rol de testemunhas em
15 de julho de 2021
e a Defesa em
16 de julho de 2021 –
fase do art. 422 do Código de Processo Penal.

Registro que a Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri não foi designada por motivo de força maior, ante o alastramento da pandemia do coronavírus-COVID19,
especialmente na Comarca de Rosário Oeste onde, recentemente, mais de 04 servidores/terceirizados/estagiários positivaram para a doença,
bem como em decorrência das medidas temporárias de prevenção ao contágio, dentre elas, a suspensão da realização de júris e, posteriormente o fechamento dos Fóruns em todo âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, sendo razoável dar preponderância ao direito à saúde de todos os envolvidos no ato solene, com certa relativização do direito à celeridade processual, pois o processo se encontra em estado avançado, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal por excesso de prazo sob esse fundamento
(TJMS; HC 1405089-14.2020.8.12.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Emerson Cafure; DJMS 28/05/2020; pág. 175).

Acerca do atual estágio processual registro que o feito está aguardando a designação de data para sessão de julgamento, a qual será agendada tão logo o retorno das atividades presenciais no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Importante consignar que fica superada a alegação de excesso de prazo formulada pela Defesa do paciente, porquanto, encerrada a instrução relativa à primeira fase do procedimento do Júri, incide no caso o enunciado no 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Consigno, ainda, que o paciente, em tese, cometeu dois crimes de homicídio em curto espaço de tempo, e já estando com prisão preventiva decretada também na ação penal n. 1001375-42.2020.8.11.0032, o que justifica a manutenção de sua prisão como garantia da ordem pública, a fim de que seja estancada a reiteração delitiva, diante da concreta ineficiência de qualquer outra medida cautelar diversa (...)”
(Id. 118377477).

Feita essa breve digressão dos atos processuais, entendo que, não obstante
“as atividades presenciais no judiciário”
terem sido
“suspensas em diversas oportunidades no decorrer dos últimos meses como uma das formas de prevenção ao covid-19, o que dificultou a realização de alguns atos processuais, a exemplo das sessões plenárias do júri”
(Id. 121188962), o feito está na iminência de ser encerrado.

Nesse sentido, colho os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça. Veja-se:

“
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL. TRAIÇÃO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. 1. EXCESSO DE PRAZO PARA DESIGNAÇÃO DA DATA DE JULGAMENTO PELO JÚRI. IMPROCEDÊNCIA. COLABORAÇÃO DO DEFENSOR PARA O ATRASO NA PRECLUSÃO DA PRONÚNCIA. PARALISAÇÃO PARCIAL DAS ATIVIDADES JUDICIAIS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA. INÉRCIA DO ESTADO-JUIZ NÃO VERIFICADA 2. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DA PERMANÊNCIA NO CLAUSTRO. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CUSTÓDIA JUSTIFICADA. 3. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INCAPAZES DE OBSTAR A SEGREGAÇÃO. 4. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DEBATER A MATÉRIA. 5. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. ILEGALIDADE DA COAÇÃO INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
1. A paralisação parcial atividades judiciais durante a pandemia e a inércia da defesa técnica da paciente – exercida pelo próprio subscritor do writ – em atender aos comandos judiciais do Juízo de origem autorizam a dilatação do andamento processual por período superior ao previsto em lei e impedem, por conseguinte, que se reconheça a ilegalidade da custódia em face do excesso de prazo para se designar o julgamento pelo Tribunal do Júri.
2. A gravidade concreta da conduta e o desajuste social da paciente são extraídos da notícia de que ela se apossou de um travesseiro e o colocou sobre o rosto da vítima para impedir que ela respirasse, enquanto a corré a agrediu com uma faca e um tamanco nas regiões do pescoço, tórax, dos ombros, braços e da coluna, provocando-lhe múltiplos ferimentos. Tais fatores, somados à fuga da paciente após o episódio delitivo, justificam o encarceramento provisório para resguardar a coletividade do convívio com pessoa que representa tamanha periculosidade e assegurar a aplicação da lei penal. Inteligência do Enunciado no. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. (...)”
(N.U 1004377-82.2021.8.11.0000, Des. Rel. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14.4.2021) – destaquei.

Desse modo, é imperativo reconhecer que o processo apresenta tramitação regular, não havendo pedidos meramente protelatórios do órgão ministerial ou desídia do aparelho estatal, que adotou as providências que lhe incumbia para impulsionar o feito.

Ademais, concluída a fase probatória, incide à espécie a súmula 52 do STJ, segundo a qual: “
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

Portanto, não constatada a existência de dilações abusivas, de negligência dos órgãos da justiça, ou de manifesta lesão ao princípio do devido processo legal, entendo descabida a alegação de excesso de prazo.

Ante ao exposto,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
.

Recomendo que a magistrada de origem designe com a maior brevidade possível sessão de julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, observando todos os protocolos sanitários, no sentido de evitar, ou ao menos mitigar, os riscos epidemiológicos da Covid-19.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022